Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO ADVOCATÍCIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA DO ADVOGADO. INDENIZAÇÃO PELO BENEFÍCIO MATERIAL NÃO AUFERIDO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que lhe impôs o pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização pela perda de uma chance, corrigido monetariamente a contar de 07 de maio de 2012 e acrescidos de juros de mora desde a citação, e R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. A sentença reconheceu a obrigação de pagamento com fundamento em atuação desidiosa da ré/recorrente durante a execução do contrato advocatício entabulado com a autora/recorrida para propositura de demanda judicial em que se discutia a propriedade de um imóvel. O Juízo a quo concluiu que as provas juntadas aos autos demonstraram a negligência da recorrente na atuação como advogada daquele processo e comprovaram também que existia grande chances de a autora/recorrida conseguir êxito na demanda.
4. Nas razões recursais a ré/recorrente argumenta que a sua atuação na demanda contratada foi regular, não estando configurada a sua desídia. Assim, requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência do pedido inicial. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado e a modificação da data da correção monetária da indenização pela perda de uma chance para que passe a ter como termo inicial a data da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, ou seja, dezembro de 2018.
5. Na espécie, não merece acolhimento os fundamentos trazidos pela ré/recorrente. Conforme reconhecido pelo Juízo a quo, as provas juntadas aos autos provam efetivas chances de procedência do pedido formulado na petição inicial na demanda para a qual a recorrente foi contratada. Também demonstram desídia da ré/recorrente na atuação na condição de patrona da causa, uma vez que intimada para promover o andamento do feito, manteve-se inerte, conduta que não se modificou mesmo após a prolação de sentença de extinção por abandono da causa.
6. Quanto à valoração da indenização pela perda de uma chance, também não merece reparo, uma vez que quantificada conforme o valor do imóvel indicado na própria petição inicial subscrita pela ré/recorrente na demanda para a qual foi contratada. Ademais foi valorado de forma razóavel e proporcional, considerando a possibilidade de êxito na demanda. Da mesma forma, foi fixado corretamente o valor do dano moral, uma vez que valorado tendo em vista as circunstâncias da causa, a natureza do direito violado e a condição das partes.
7. No que pertinte à fixação do termo inicial para a contagem da correção monetária, também entendo estar correto o posicionamento do Juízo a quo, uma vez que a data de ajuizamento da demanda objeto do contrato advocaticio também seria considerada para a correção monetária naquele feito na hipótese de sentença de procedência. Por isso, tendo em vista que o parâmetro para a fixação da perda de uma chance foi o prejuízo material decorrente da desídia da recorrente, considerado, neste feito, como o benefício que seria auferido naquela demanda, entendo correta a fixação do termo inicial de contagem da correção monetária.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.